Tribunal: TJDFT
Processo: 0008986-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0008986-24.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o processo já estava pautado para sessão presencial, da relatoria do em. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, e retirado por conta de, no dia, estar de licença. Deste modo, tendo Vossa Excelência lançado relatório e voto, inclusive com inclusão em pauta, não é o caso de redistribuição a mim, em substituição, em razão da vinculação legal. Como cediço, o magistrado tem comparecido às sessões da 4a Turma, regularmente, votando os processos já pautados de sua relatoria. Sua desvinculação é com processos novos, e os anteriores onde não exista a vinculação legal (relatório, voto e envio para pauta.) Por tais razões, redistribua-se ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, e inclua-se em pauta presencial. Brasília/DF, em 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator